Tribunal: TJBA
Processo: 8001328-25.2022.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Recurso em Sentido Estrito nº 8001328-25.2022.8.05.0038, da Comarca de Camacan

Recorrente: William Cardoso de Oliveira

Defensora Pública: Dra. Jessica Aline do Nascimento

Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia

Origem: Vara Criminal

Procuradora de Justiça: Dra. Eny Magalhães Silva

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ART. 121, § 2º, INCISO IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. RECURSO PRETENDENDO A IMPRONÚNCIA
.

VÍTIMA JOSÉ MARCOS SANTOS FERREIRA QUE EM 26.02.2022, NO CENTRO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, SOFREU DIVERSOS F
ERIMENTOS, CONSISTENTES EM “CICATRIZ EM HEMITÓRAX ESQUERDO DEVIDO A DRENAGEM DE TÓRAX, MÚLTIPLAS CICATRIZES DECORRENTE DE PROJÉTIL DE ARMA DE CHUMBO EM COSTAS E EM BRAÇO ESQUERDO.”
, NÃO FALECENDO
POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO AGENTE.

PROVA PRODUZIDA QUE APONTA INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA NA PESSOA DO
RECORRENTE
,
WILLIAM CARDOSO DE OLIVEIRA,
QUE TERIA
REALIZADO AS AGRESSÕES UTILIZANDO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO,
NÃO SENDO CASO DE
IMPRONÚNCIA, OU MESMO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO INCISO IV, DO § 2º, DO ART. 121 DO CP
.

RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8001328-25.2022.8.05.0038, da Vara Criminal da Comarca de Camacan, em que figura como recorrente WILLIAM CARDOSO DE OLIVEIRA, e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso em sentido estrito, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)